Tribunal: TJDFT
Processo: 0721508-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721508-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MATEUS DUARTE DE SOUSA, MARCIA CRISTINA DA SILVA BECA D E S P A C H O Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator